Tribunal: TJSP
Processo: 1003079-79.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Comprovação da contratação cabente à prestadora de serviços – Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Valor indenizatório que comporta majoração, em atenção aos princípios da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Comprovação da contratação cabente à prestadora de serviços – Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Valor indenizatório que comporta majoração, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença alterada – Recurso da autora provido em parte e rejeitado o da ré.